Tribunal: STJ
Processo: 0802596-14.2022.4.05.8103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171481 - CE(2024/0355176-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: BARTOLOMEU ARRUDA DE ALCANTARA
ADVOGADO
: JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA DA
ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A controvérsia busca definir se o servidor público tem direito à indenização em razão
de demora na análise do pedido de aposentadoria.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao enfrentar a controvérsia, asseverou:
"[...], deve ser mantida a sentença, dado que o pagamento da indenização em questão
não constitui
, como sustentado pela Administração, pois o que o autor
bis in idem
recebeu, recebeu porque trabalhou, mas tinha direito de receber sem trabalhar, pois já
era para estar aposentado".
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consentâneo no sentido de que
"a demora injustificada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria gera o
dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de
maneira
compulsória"
(AgInt
no
,
relator
Ministro

AREsp
483.398/PR
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
, não havendo que se falar
25/10/2016)
em dado o seu caráter indenizatório.
bis in idem
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb3b3eb6-4ecb-4706-873e-9d53126028fb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb3b3eb6-4ecb-4706-873e-9d53126028fb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171481 - CE(2024/0355176-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: BARTOLOMEU ARRUDA DE ALCANTARA
ADVOGADO
: JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA DA
ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A controvérsia busca definir se o servidor público tem direito à indenização em razão
de demora na análise do pedido de aposentadoria.
2. O Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao enfrentar a controvérsia, asseverou:
"[...], deve ser mantida a sentença, dado que o pagamento da indenização em questão
não constitui
, como sustentado pela Administração, pois o que o autor
bis in idem
recebeu, recebeu porque trabalhou, mas tinha direito de receber sem trabalhar, pois já
era para estar aposentado".
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consentâneo no sentido de que
"a demora injustificada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria gera o
dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de
maneira
compulsória"
(AgInt
no

relator
Ministro

AREsp
483.398/PR,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
, não havendo que se falar
25/10/2016)
em dado o seu caráter indenizatório.
bis in idem
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra decisão que negou provimento ao recurso especial.
A controvérsia busca definir se o servidor público tem direito à indenização
em razão de demora na análise do pedido de aposentadoria.
Documento eletrônico VDA55698847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 4b235add-d6ce-4c67-afd7-d1468da531b7

Aponta a parte agravante que o requerimento de aposentadoria não induz à
publicação da portaria em 30 (trinta) dias, devido às variáveis administrativas. Alega
que o servidor público não deixou de receber vencimentos, não havendo efeitos
financeiros retroativos. Informa que já cumpriu a obrigação, e novo pagamento
implicaria
e enriquecimento ilícito, afrontando os arts. 884 e 885 do Código
bis in idem
Civil (fls. 312-313).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação não apresentada (fl. 350).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, ao enfrentar a
controvérsia, asseverou (fl. 241):

Apela a União Federal de sentença que julgou procedente pedido
contra ele formulado em ação ordinária movida por servidor público.
Aduz o autor na exordial que é servidor público aposentado, tendo
requerido aposentadoria em
quando já possuía todos os
21/03/2019,
requisitos legais para o seu gozo, anteriormente à vigência da EC
Não obstante, a efetiva concessão teria ocorrido apenas em
103/2019.
31/07/2020.
[...]
No mérito, deve ser mantida a sentença, dado que o pagamento da
indenização em questão não constitui
, como sustentado pela
bis in idem
Administração, pois o que o autor recebeu, recebeu porque trabalhou,
mas tinha direito de receber sem trabalhar, pois já era para estar
aposentado.

Conforme constou na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consentâneo no sentido de que "a demora injustificada da
Administração em analisar o pedido de aposentadoria gera o dever de indenizar o
servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira
compulsória" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 483.398/PR,
Documento eletrônico VDA55698847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 4b235add-d6ce-4c67-afd7-d1468da531b7

Primeira Turma, DJe de
, não havendo que se falar
em dado o
25/10/2016)
bis in idem
seu caráter indenizatório.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CASSAÇÃO IRREGULAR DE APOSENTADORIA. RETORNO À
ATIVIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora
injustificada da Administração em analisar o requerimento de
aposentadoria - no caso, mais de um ano - gera o dever de indenizar o
servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de
maneira compulsória. 2. Com mais razão, no caso dos autos, em que o
servidor, aposentado há seis anos, foi compelido indevidamente ao
retorno ao trabalho pelo TCU em março de 2011, só conseguindo
retornar à inatividade em 20.11.2013, após decisão judicial que
reconheceu o descumprimento da coisa julgada em favor do ora
agravado pelo Tribunal de Contas. 3. Agravo Interno não provido (AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 2.048.105/AL,
Turma, DJe de
).
18/12/2023

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO. ATRASO
INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento
de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi
obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes:
STJ, REsp 968.978 /MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no R Esp
29/03/2011;
1.260.985/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012;
REsp 1.117.751 /MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJe de
" (AgInt no
Rel.
05/10/2009
REsp 1.694.600/DF,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
29/05/2018)
2. Segundo "a teoria da
, em sua feição subjetiva, [...] o prazo
actio nata
prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da
lesão ao direito subjetivo" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.209.849/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
. Nesse
28/11/2018)
mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
AREsp 1.192.556/RS,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/05/2018.
3. Caso concreto em que a pretensão da parte agravada à indenização
surgiu com o deferimento do pedido voluntário de aposentação,
momento que a Administração, com atraso, reconheceu a presença dos
requisitos legais para deferimento do referido direito. Assim,
considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada dentro do
prazo de 5 (cinco) anos a contar dessa data, não há falar em prescrição
do fundo de direito.
Documento eletrônico VDA55698847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 4b235add-d6ce-4c67-afd7-d1468da531b7

4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.730.704/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
15/4/2019)

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 4b235add-d6ce-4c67-afd7-d1468da531b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.171.481 / CE
Número Registro: 2024/0355176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007706620214058303 08025961420224058103 8007706620214058303 8025961420224058103
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: BARTOLOMEU ARRUDA DE ALCANTARA
ADVOGADO
: JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: BARTOLOMEU ARRUDA DE ALCANTARA
ADVOGADO : JOSE ULISSES DE LIMA JUNIOR - PE029475
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:31
Código de Controle do Documento: b4e335b9-5b05-4eed-a6ae-65734242b82e

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:31
Código de Controle do Documento: b4e335b9-5b05-4eed-a6ae-65734242b82e